Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA DO ATO POR MEIO DIVERSO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. Não se reconhece vício na intimação por publicação oficial, a despeito de não ter constado o nome dos advogados substabelecidos sem reserva, se estes tomaram conhecimento do conteúdo do ato mediante acesso aos autos eletrônicos.
2. Declarado deserto o agravo de instrumento, a medida correta seria a interposição de agravo interno, acompanhado do comprovante do preparo, o que permitiria, à luz das irregularidades constatadas, o juízo positivo de retratação e o prosseguimento do recurso principal. Porém, não havendo nenhum óbice à prática imediata do ato processual, inexiste justa causa para embasar o pedido de devolução do prazo para o recolhimento do preparo, até porque tal ato, isoladamente, não seria suficiente para que se revertesse a decisão unipessoal já prolatada.
3. Agravo interno não provido.